Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707580-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONEY PEREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogadas particulares em favor de RONEY PEREIRA DE ALMEIDA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo do decreto de prisão preventiva determinada pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, nos autos da ação penal no 0704934-83.2022.8.07.0012. Narram as impetrantes, em síntese, ter sido o paciente preso preventivamente em 19 de julho de 2022, considerando a prática, em tese, dos crimes de parcelamento clandestino/ilegal do solo, crimes ambientais, mediante o emprego de grave ameaça, arma de fogo e aparente cooptação de agentes públicos, tudo no contexto de associação ou organização criminosa, além da subsequente lavagem de capitais, ao menos para dois dos grupos investigados. Argumentam que o decreto prisional merece ser revisto, uma vez que os fundamentos daquela decisão não se mostram idôneos. Mencionam que o paciente, mesmo em prisão domiciliar desde 17 de maio de 2019, não se envolveu em qualquer delito, estando trabalhando como pintor de residências. Alegam que o acusado praticamente não é citado como executor dos atos praticados pela suposta organização criminosa, que inexiste qualquer ocorrência policial contra ele, não havendo que se falar em ameaças, e que sequer foi preso em posse de arma de fogo, mostrando-se frágeis as provas apresentadas. Nesse sentido, afirmam que o paciente não oferece risco à sociedade e que sua soltura não acarretará qualquer inconveniência à instrução criminal. Ressaltam, ademais, o cabimento de medida cautelar diversa da prisão. Acrescentam que o d. Juízo a quo deixou de reavaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, conforme regramento contido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Aduzem, ainda, que o constrangimento ilegal se configura pelo excesso de prazo da prisão, em desacordo com a Instrução Normativa n. 1 da Corregedoria deste TJDFT, e que não há que se falar em complexidade da causa ou número elevado de réus a justificar a manutenção da custódia, que já excede 270 dias, estando o processo apto para julgamento desde o dia 27/01/2023, quando todas as alegações finais foram protocoladas. Discorrem sobre a presença dos requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem, quais sejam, o fumus boni iuris, caracterizado pela fragilidade das acusações (fumus boni iuris); e o periculum in mora, posto que evidenciado o cumprimento antecipado da pena, obstando a continuidade do tratamento de saúde do paciente, a convivência e o sustento familiar (periculum in mora). Defendem não haver justa causa para a ação penal, pois foram atribuídas, no âmbito da denúncia, condutas não condizentes com a materialidade dos crimes, na medida em que o Ministério Público aponta o paciente como executor no âmbito de organização criminosa e o vincula a várias ligações telefônicas, fazendo deduções de que ele estaria organizado para cometer homicídios a mando do grupo e participar de grilagem de terras. Requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva, e, em último caso, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa, dentre outras teses, argumenta não haver justa causa para a ação penal, uma vez que atribuídas condutas ao paciente não condizentes com as provas constantes dos autos. No entanto, a referida tese não enseja apreciação nesta via, porquanto inexiste qualquer manifestação acerca da questão pelo magistrado a quo, de modo que fica impossibilitada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Igualmente, o pleito de revogação da prisão preventiva, fundamentado na ausência dos requisitos do artigo 311 e 312 do Código de Processo Penal, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, não devem ser apreciados. Compulsando os autos de origem, verifica-se já ter sido impetrado, em favor do mesmo paciente, o habeas corpus autuado sob o n. 0743284-79.2022.8.07.0000, julgado em 02 de fevereiro de 2023 por esta 1a Turma Criminal, por acórdão sob a Relatoria do e. Desembargador Cesar Loyola, assim ementado (ID 148690216): HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. DELITOS AMBIENTAIS. LAVAGEM DA CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.Inexistente constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada, evidenciada a gravidade concreta das condutas delituosas, bem como, circunstância pessoal desfavorável do paciente, indicativa de dedicação a atividades criminosas. 2. Não se verifica excesso de prazo se a demora no trâmite processual não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas em razão da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados, bem como da dificuldade na produção das provas. 3. Ordem conhecida e denegada. Em consulta ao andamento processual do aludido writ, extrai-se que o trânsito em julgado do acórdão se deu em 13 de fevereiro de 2023. Dessa forma, tem-se que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi devidamente apreciada, tendo sido constatada a presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis e do fundamento da garantia da ordem pública, a ensejar a denegação da ordem vindicada. Com efeito, não se verifica a modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da prisão preventiva de ofício por este Tribunal. Em outras palavras, os argumentos lançados pela Defesa não se tratam de fatos novos a justificar nova apreciação do pedido de prisão preventiva neste segundo grau, eis que já submetido ao crivo judicial anteriormente. Sobre o assunto, confiram-se precedentes deste Tribunal: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. 2. A jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. 3. Finda a instrução criminal, incide na espécie o óbice encartado no Enunciado 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. No tocante à constrição cautelar do paciente e à impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0728249-84.2019.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida pela 1a Turma Criminal em 21/5/2020, acórdão registrado sob no 1228232, de minha relatoria. Ademais, as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, com a sentença de pronúncia, os motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Inadmite-se, neste ponto, a impetração. Nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Portaria Conjunta no 33/2020, que revogou a Portaria Conjunta 30/2020, a suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos e de natureza urgente, como a observância das normas que regulam o processo do Tribunal do Júri. Na espécie, a defesa, apesar de devidamente intimada, não se manifestou nos termos do art. 382, parágrafos 2o e 4o, do CPP. Assim, não há falar em nulidade. Ademais, somente há de se declarar a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu. No que concerne ao alegado excesso de prazo, a instrução está encerrada, já se encontrando o paciente pronunciado, aguardando o julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, incisiva em que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Quanto à COVID-19, não consta tenha a defesa submetido a questão ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada. (Acórdão 1263452, 07155087520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, por se tratar de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo do HC n. 0743284-79.2022.8.07.0000, e, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise acerca da legalidade da manutenção da segregação cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medida cautelar diversa da prisão, o writ não enseja apreciação em tais pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Superadas essas questões, quanto ao tema alusivo ao excesso de prazo, embora também já tenha sido analisado anteriormente, no bojo do Habeas Corpus supramencionado, cumpre proceder à sua apreciação no tocante ao tempo transcorrido entre este writ e o presente. Acerca da concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a fase de instrução criminal foi concluída, os memoriais já foram apresentados, e os autos foram conclusos para julgamento em 31 de janeiro de 2023. Vê-se, ainda, que, após tal ato processual, o réu JADSON KLEVES MARTINS apresentou petição nos autos (ID 148445978), apreciada pelo d. magistrado de primeiro grau em 09 de fevereiro de 2023, conforme decisão sob o ID 148787990, que converteu o julgamento em diligência. Veja-se: Vistos etc. JADSON, em causa própria, peticionou nos autos informando acerca da ausência de comunicação prévia à Seccional da OAB para o devido acompanhamento da análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos nos endereços vinculados ao acusado. Ainda, acostou aos autos cópia da Ata da Comissão de Prerrogativas dos Advogados da Seccional do Distrito Federal, na qual consta determinação de expedição de ofício a este juízo comunicando acerca da ausência da notificação supracitada na fase pré-processual (ID n.148445990). Deste modo, converto o julgamento em diligência e determino vista ao MPDFT, bem assim a Delegacia de Polícia para se manifestar sobre a afirmação daquela instituição. Decisão assinada digitalmente nesta data. Em atendimento às determinações judiciais constantes da decisão transcrita, foram praticados diversos outros atos processuais subsequentes, o que justifica a dilação da marcha processual. Não se pode olvidar que, além de os prazos processuais não serem absolutos, encerrada a instrução criminal, não há que se falar em constrangimento por excesso de prazo. É o que dispõe o enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse norte, não existe demora irrazoável a justificar o relaxamento da prisão do paciente. Por fim, alegam as impetrantes que o d. Juízo a quo deixou de reavaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, em violação ao regramento contido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Vale conferir o teor do dispositivo em comento: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal concedeu interpretação conforme a Constituição ao mencionado dispositivo, senão, veja-se: CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022, grifo nosso) Este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema: EMENTA HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRAZO DO ART. 316, PARAGRÁFO ÚNICO DO CPP. NÃO É PEREMPTÓRIO. INSTRUÇÃO. ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. 1. Não merece respaldo a alegação de excesso de prazo, uma vez que a avaliação deste não se limita a critérios matemáticos, devendo-se avaliar se a demora é justificada pelas circunstâncias do caso concreto, pautando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2."O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares". AgRgno HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe16/06/2020. 3.Uma vez encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, inteligência da Súmula 52 do STJ. 4.Ordem denegada. (Acórdão 1601151, 07229035020228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA COM OUTRO HABEAS CORPUS NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DIVERSO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ACESSO DO PATRONO. CONCESSÃO. HABILITAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS DEFERIDA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO DA PRISÃO A CADA NOVENTA DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ENTENDIMENTO DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE DIVERSAS PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE. COLETA DE PROVAS NA AÇÃO PENAL SUSPENSA EM VIRTUDE DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1.Não há falar em litispendência, em virtude do Habeas Corpus n. 0700482-32.2023.8.07.0000, que tramita neste colegiado, pois, naquele, a impetração foi feita por pessoa do povo e tem por objeto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Neste, a defesa constituída impugna a audiência de custódia e a negativa do juízo natural em deferir as provas requeridas, tratando-se, assim, de pedidos e causa de pedir distintos. Preliminar rejeitada. 2. A apresentação do paciente perante o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, nos termos do art. 310 do CPP, teve por escopo apenas verificar se a prisão, decretada pelo juízo natural, aconteceu dentro da lei e se houve algum tipo de violência na abordagem policial até referida audiência. Não cabe discutir, naquele ato, os fatos que levaram o juízo natural a decretar a prisão preventiva do paciente, tampouco se indaga ao preso sobre o delito que lhe é imputado; pelo contrário, foi assegurado ao paciente o direito de permanecer em silêncio. 3. Eventual retardo na apreciação do pedido de habilitação do advogado nos autos principais e de acesso à documentação no dia que antecedeu a audiência no NAC ou no próprio dia em que realizado o ato, não se constitui em vício que possa macular o processo, sobretudo porque o advogado participou da audiência e nada alegou. 4. "O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. (AgRg no HC n. 722.167/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)" 5.Não há falar em ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processual em razão do indeferimento, de forma fundamentada, de pedidos infundados formulados pelo patrono. 6. O art. 149, § 2o, do CPP autoriza a realização de diligências na ação penal, ainda que essa esteja suspensa em virtude da instauração de insanidade mental do acusado. 7. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1667920, 07026449720238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO DE 90 DIAS PARA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. SÚMULA 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, visando revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. 2. O Supremo Tribunal Federal concedeu interpretação conforme a Constituição ao parágrafo único do art. 316 do CPP no sentido de que a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 3. O processo originário já se encontra instruído e em fase de alegações finais, tendo ocorrido a audiência de instrução e julgamento em 23/09/2022. Nesse passo, nos termos da Súmula n. 52 do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 4. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar, ainda que o paciente seja primário e possua emprego e residência fixa. 5. A gravidade dos fatos imputados ao paciente torna inadequada e insuficiente a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do referido diploma legal. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1635319, 07341217520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Na hipótese, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo magistrado de forma devidamente fundamentada (ID 135966515). Os pressupostos ensejadores da medida cautelar foram, ainda, reanalisados por esta Turma Criminal, nos autos do HC n. 0743284-79.2022.8.07.0000, em que também restou mantida a reprimenda pessoal. Portanto, não há se falar em ilegalidade da prisão por violação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Diante do contexto apresentado, não estando evidenciada situação de flagrante ilegalidade, o indeferimento da liminar postulada é medida de rigor. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora